Tribunal: STF
Processo: RE 1569436
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART.557, § 1°, DO CPC). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O agravo previsto no art. 557, § 1°, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na decisão questionada, sendo que os seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria. 



    3. Agravo legal desprovido”. (eDOC 22 – ID: 4ad231cf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12, da Constituição Federal. (eDOC 27 – ID: 859648dd)



    Nas razões recursais, afirma-se que “são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a inclusão dos valores em Precatório”. (eDOC 27 – ID: 859648dd, p. 6)



    Aduz-se que “não pode o INSS se beneficiar com a não incidência de juros no montante apurado em conta de liquidação no período compreendido entre a data da apresentação da conta de liquidação e a expedição do precatório/RPV, sendo que foi a própria Autarquia que deu causa a toda essa demora”. (eDOC 27 – ID: 859648dd, p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem consignou que não são devidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório, nos seguintes termos:  



    “Outrossim, no tocante a incidência dos juros de mora entre a data dos cálculos definitivos e a data da expedição do precatório, também não assiste razão ao autor/agravante.



    O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do R.Ext. 579.431 -RS, em sessão Plenária do dia 11/06/2008, reconheceu a repercussão geral sobre a matéria acerca da inclusão de juros moratórios, no período compreendido entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório/precatório, em execução de título judicial.



    (...)



    Conforme já pacificado pelo Colendo S.T.F. por meio da Súmula Vinculante n. 17, os juros de mora não têm incidência durante o período de tramitação do precatório, verbis: "Durante o período previsto no parágrafo I0do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." 



    O entendimento, acima explicitado, conforme jurisprudência majoritária, abrange, também, o lapso verificado entre o termo final da data da conta de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório/precatório, uma vez que integrante do iter constitucional indispensável à efetivação do pagamento por essa via. 



    Vale dizer, se não há caracterização de mora durante a tramitação do precatório, observado o prazo constitucional, plausível se revela a tese de que igualmente não se constitui mora no interregno entre o termo final da data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório /requisitório, sobremaneira porque a de mora nessa fase não é imputada ao devedor. Entendimento ratificado pelo Plenário do C. STF, no julgamento do R.Ext. 591.085.



    (...)



    Assim sendo, os juros de mora não incidirão entre o termo final da data da conta de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório/precatório, bem como entre essa última data e a do efetivo pagamento no prazo constitucional (Súmula Vinculante n. 17). Havendo atraso no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a data do efetivo cumprimento da obrigação (REsp n° 671172/SP, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 21/10/2004, DJU 17/12/2004, p. 637).



    (...)”. (eDOC 18 – ID: c6a7445c, p. 3-5)



    Registro que o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente